Tribunal: STF
Processo: ARE 1369993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. MULTA MORATÓRIA. PERTINÊNCIA. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA APURAÇÃO DO ICMS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSTERIOR ACERTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA CONFIRMADA. - A denúncia espontânea não afasta a incidência da multa moratória, notadamente se prevista expressamente na legislação estadual atinente ao instituto. - É cediço que o benefício da denúncia espontânea afasta as multas punitivas decorrentes da fiscalização, mas não tem efeito retroativo e não torna tempestivo o pagamento realizado a destempo. - Rejeita-se a alegação segundo a qual a impetrante recolheu o imposto devido por substituição tributária a tempo e modo, e jamais esteve em mora, sendo o valor recolhido por denúncia espontânea referente tão somente à parcela de complementação. - Não há óbice legal à cumulação dos juros de mora com a multa moratória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 146, III; 150, II, § 7º; 155, § 2º, XII, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme a prova documental juntada aos autos, após sujeitar-se a fiscalização exploratória, a impetrante foi comunicada da constatação de indícios de infringência à legislação tributária. O comunicado mencionava a opção por aguardar a lavratura de Auto de Início de Ação Fiscal ou utilização do instituto da Denúncia Espontânea, nos termos dos arts. 207 a 211 do RPTA. A impetrante valeu-se do instituto, mas não se conforma com a incidência de multa moratória. Alega que, ao aderir à denúncia espontânea, nos termos dos dispositivos do RPTA e do art. 138 do CTN, as penalidades devem ser todas excluídas, sendo ilegal a cobrança de multa. 



    (...)



    É possível extrair das regras do RPTA que não houve dispensa do pagamento da multa moratória em caso de denúncia espontânea. Tanto na previsão de pagamento integral, e por interpretação lógica e sistemática, também em caso de parcelamento, há previsão de inclusão do encargo (art. 208). Há, ainda, regra expressa de possibilidade de inclusão da multa de mora no parcelamento (art. 211- A), excluída, tão somente, a multa isolada. Havendo no texto legal mais de uma previsão expressa da multa moratória na hipótese de denúncia espontânea, rejeita-se a alegação de que o legislador estadual admitiu seu uso sem a inclusão da penalidade moratória. É cediço que, na seara tributária, os benefícios são interpretados restritivamente. Como vantagem posta à disposição do contribuinte, a denúncia espontânea deve ser analisada de modo restritivo, e como tal não se pode interpretá-lo de modo a excluir todas as penalidades em razão do não recolhimento regular de tributos, mas de modo a afastar as penalidades de caráter punitivo (multas de revalidação e isolada). Consoante exposto no indeferimento do pedido de efeito suspensivo, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade do contribuinte – leia-se reprimendas punitivas – mas não retroage no tempo e não torna tempestivo o pagamento realizado, e, assim e a princípio, não há falar em afastamento da penalidade moratória. Lado outro, deve-se registrar a diferença entre multa moratória e multa punitiva. Não obstante ambas se tratem de penalidades, uma visa desestimular, e a outra reprimir. Apenas a repressiva é afastada pela denúncia espontânea, porque o fato de o contribuinte apontar o equívoco, não exclui a infração às regras tributárias. Sobre o tema, cumpre citar trecho de acórdão relatado pelo Ministro Roberto Barroso, no âmbito do AgR no AI 722.787, no qual, além de estabelecer limites para aplicabilidade, faz salutar distinção das espécies de multa:



    (...)



    Outrossim, ainda que a legislação local admita o parcelamento na denúncia espontânea, faz-se necessário registrar que o STJ exclui tal possibilidade, estando assentado na jurisprudência que o parcelamento da dívida afasta o instituto da denúncia espontânea. Nesse particular, o tema foi objeto de recurso repetitivo REsp nº 1.102577 (Tema 101), no qual se firmou como tese: 



    "O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de débito tributário".



    (...)



    Com a devida venia, ao enfatizar que no regime da substituição tributária haverá posterior acertamento do tributo devido caso o preço final (base de cálculo real) seja diferente do presumido (base de cálculo presumida para fins de antecipação do pagamento), e que por tal razão pagou de modo adiantado e não está em mora, a impetrante busca se beneficiar de um raciocínio distorcido. Não se pode confundir eventual necessidade de complementação ou restituição pelo Fisco (matéria na qual há a aplicação da tese do RE 593.849-RG), com a espécie em julgamento na qual deveria adiantar o pagamento do ICMS/ST conforme base de cálculo definida pela legislação estadual. Observando-se os termos da documentação juntada pela impetrante, é possível constatar que foi apontada irregularidade na forma de cálculo do ICMS que deveria recolher pela entrada de mercadorias. E, no arquivo eletrônico 9, consta o seguinte:



    (...)



    As diferenças encontradas nas denúncias espontâneas, dizem respeito a entradas de mercadorias, ao tributo que deveria ter adiantado no mecanismo da substituição tributária, momento anterior à venda ao consumidor final e ao eventual acertamento em virtude de hipotética base de cálculo real diversa da presumida. Se a hipótese retratasse evento comum e legalmente previsto do acertamento administrativo, a impetrante não estaria sendo chamada a fazer denúncia espontânea por violação à legislação tributária; estaria, em via administrativa, a acertar via acordo com o Estado, a devolução ou complementação do tributo recolhido. A legislação citada pela própria recorrente (arts. 31-A, 31-C do RICMS) revela que a ocorrência de base de cálculo real superior à presumida constitui fato natural a ser acertado entre as partes, e não ilícito em afronta à legislação tributária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente